Tribunal: TJSP
Processo: 1018944-22.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação rescisão contratual cumulada com repetição de indébito em dobro e indenização por danos materiais e morais. Contrato de Compra e Venda. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo da parte ré. Preliminares de deserção afastadas. Preparo recolhido por terceiro aceito, pois membro do mesmo grupo econômico. Recurso das corrés recebido nos termos do artigo 1005

Ementa:

APELAÇÃO. Ação rescisão contratual cumulada com repetição de indébito em dobro e indenização por danos materiais e morais. Contrato de Compra e Venda. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo da parte ré. Preliminares de deserção afastadas. Preparo recolhido por terceiro aceito, pois membro do mesmo grupo econômico. Recurso das corrés recebido nos termos do artigo 1005 e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Valor recolhido, consoante determina o artigo 4o, § 2o, da Lei no 11.608/03. Mérito. Alegação de sentença ultra petita afastada. Cláusulas contratuais em contrato de adesão tidas como abusivas. Apreciação ex officio. Pedido de devolução da comissão de corretagem ou taxa SATI. Resilição bilateral reequilibrada pelo Juízo a quo, de acordo com as normas consumeristas e jurisprudência sobre o tema. Restituição dos valores pagos com retenção de parte do preço. Possibilidade. Súmula no. 1 deste E. Tribunal de Justiça. Sentença que fixou a retenção em 10% do montante pago. Patamar que se compatibiliza com o percentual adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça e por esta 9a Câmara de Direito Privado. Cobrança de comissão de corretagem indevida. Ausência de previsão contratual expressa. Taxa SATI indevida. Abusividade na cobrança (REsp 1551951/SP do C. S.T.J.). Sentença mantida. Recurso desprovido.